Tribunal: TJBA
Processo: 8001580-85.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001580-85.2020.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAMILLA TEIXEIRA PORTELA Advogado(s): RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA, JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita não possui caráter automático, cabendo à parte comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. 2. Indeferida a gratuidade e regularmente intimada para recolher as custas processuais, a inércia da parte autora enseja o cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC. 3. A intimação pessoal prevista no parágrafo único do art. 290 do CPC não se impõe quando já existente determinação clara e expressa no despacho anterior, cuja ciência se deu por meio de advogado constituído nos autos. 4. Inviável o deferimento de tutela antecipada recursal quando ausente o preenchimento dos pressupostos processuais mínimos da demanda originária. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001580-85.2020.8.05.0074, sendo apelante CAMILLA TEIXEIRA PORTELA, e apelado DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25